Tribunal: TJSP
Processo: 1004886-65.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r Municipal n.o 204/2009, que prevê a possibilidade de admissão temporária de docentes aprovados em concurso público para substituírem os servidores afastados por mais de trinta dias – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004886-65.2019.8.26.0032; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Nomeação

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – A autora foi aprovada fora do número de vagas em concurso público promovido para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica I (PEB-I), pelo Município de Araçatuba – Convocação para contratação em caráter temporário – Pedido de nomeação e posse para o cargo público, a título efetivo – Descabimento – A candidata é detentora de mera expectativa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – A autora foi aprovada fora do número de vagas em concurso público promovido para o provimento do cargo de Professor de Educação Básica I (PEB-I), pelo Município de Araçatuba – Convocação para contratação em caráter temporário – Pedido de nomeação e posse para o cargo público, a título efetivo – Descabimento – A candidata é detentora de mera expectativa de direito de ser nomeada e empossada no cargo – Inexistência de prova de que foi alvo de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública – A contratação temporária encontra respaldo na Lei Complementar Municipal n.o 204/2009, que prevê a possibilidade de admissão temporária de docentes aprovados em concurso público para substituírem os servidores afastados por mais de trinta dias – Precedentes – Pedido inicial julgado improcedente – Manutenção da sentença – Recurso não provido.